Tribunal: TJBA
Processo: 8006294-57.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006294-57.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOÃO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, II C/C ART. 14, II (TENTATIVA DE LATROCÍNIO), NA FORMA DO ART. 70 (CONCURSO FORMAL DE CRIMES), TODOS DO CP. PLEITO
DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUSCITA
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. REQUERIMENTO DE
ABSOLVIÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PUGNA PELA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
. PRIMEIRA FASE. REQUERIMENTO DE
DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COM RAZÃO A DEFESA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA APTO A SUSTENTAR A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, AFASTADA A NULIDADE AFASTADA PARA DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
, irresignado com a sentença condenatória de id 77992171, proferida nos autos da ação penal nº
8006294-57.2024.8.05.0039
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que condenou o ora Apelante a uma
pena definitiva de 08 (oito) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 07 (sete) dias-multa
, pela prática do delito tipificado
no art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II
(tentativa de latrocínio),
na forma do art. 70
(concurso formal de crimes),
todos do Código Penal
.

2.

De acordo com a denúncia, no dia 15.04.2024, por volta das 20h30min, a vítima ANDRIELE MATOS DA SILVA estava sentada em frente à barbearia do seu marido, também vítima, situada na Av. Vereador Pedro Ribeiro de Freitas, Gleba A, Município de Camaçari/BA, esperando que ele terminasse seu serviço, quando passaram dois homens, sentes o Acusado e terceiro não identificado, em um veículo Corsa Classic, de cor preta, de placa OLE1A89, que a abordaram e a ameaçaram com emprego de arma de fogo, mandando que ela entregasse o telefone celular que tinha em mãos.

2.1
Depreende-se dos autos que o também MARCOS MOTA DE ANDRADE, companheiro de ANDRIELE, ao notar a movimentação, interveio arremessando uma cadeira na direção do referido veículo, ocasião em que o coautor do Recorrente atirou contra as vítimas, com intenção de matar, acertando o tórax de MARCOS, não consumando seu intento em razão da vítima ter sido socorrida por populares que se encontravam próximos da barbearia, que prontamente a levaram para atendimento médico na UPA, sendo que os autores da conduta delituosa evadiram-se do local.

2.2
Após, policiais militares que faziam rondas na região foram acionados e, chegando ao local, presenciaram os autores tentando empreender fuga no veículo Corsa Classic, tendo os agentes de segurança saído em perseguição daqueles que, em um dado momento, tentaram continuar a fuga a pé, ocasião em que os policiais lograram êxito em capturar o Recorrente, que fora preso em flagrante delito, estando, ainda, portando a arma de fogo utilizada na prática do delito.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas a discussão consistem em analisar:

(i)
a regularidade do reconhecimento pessoal realizado nos autos;

(ii)
se os elementos probatórios constantes dos fólios são suficientes para amparar um decreto condenatório;

(ii)
quanto à dosimetria penal, se houve acerto do Juízo primevo, na primeira fase, quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime do crime;

(iii)
a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

4.
Em suas razões recursais o Recorrente trouxe o pedido de isenção das custas processuais. Entretanto, o entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais."
(STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

5.
Dentre os meios de prova admitidos em juízo encontra-se o reconhecimento de pessoas e coisas, que tem previsão no art. 226 e seguintes do diploma processual penal, tratando-se de
“meio de prova utilizado com a finalidade de obter a identificação de pessoa ou coisa, por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado.”
(LOPES, Mariângela T., 2011)

5.1
O citado art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas, devendo-se rememorar a necessidade de que a análise da prova seja realizada sob o enfoque de standards, ideia cada vez mais aplicada e difundida na jurisprudência pátria, e que se tratam de alicerces mínimos a serem observados na avaliação probatória para que o julgador decida fundamentadamente.

5.2
O Superior Tribunal de Justiça, a priori, entendia por não declarar nulidade de reconhecimento pessoal produzido em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Porém, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 598886/SC, que teve como relator o Ministro Schietti Cruz, alterou-se a jurisprudência da Corte Cidadã quanto ao tema. Na mesma toada seguiu o Supremo Tribunal Federal quando o julgamento RHC 206846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que se pacificou na Suprema Corte a necessidade de observância dos requisitos do art. 226, do CPP, para que se reconhecesse a validade do reconhecimento pessoal.

5.3
Impende ressaltar, contudo, que a Corte da Cidadania possui entendimento uníssono no sentido de que o que, em se concluindo pela nulidade do reconhecimento pessoal, ainda assim pode ocorrer a condenação do acusado, acaso existam nos autos outros meios de provas da autoria delitiva pelo réu, de modo que o decreto condenatório não se deu com fulcro, exclusivamente, no reconhecimento, mas com base em outras circunstâncias concretas.

5.4
Volvendo olhares ao caso dos autos, contata-se em que pese a Vítima ter afirmado em sede de inquérito policial que reconhecia “o homem que está preso na Delegacia”, referindo-se ao Recorrente, como sendo um dos autores da conduta delituosa, não fora lavrado auto que discriminasse a forma como o ato de reconhecimento se deu e, ainda, o formalizasse.

5.5
Entretanto, necessário rememorar que o Acusado fora preso em flagrante por policiais militares que chegaram ao local do crime logo após o disparo de arma de fogo realizado, acionados por populares, e se depararam com os autores tentando evadir-se do local em um automóvel, momento em que se iniciou uma perseguição culminando com a captura do Recorrente, que estava de posse da arma de fogo utilizada no cometimento do crime em alusão, de modo que não assiste razão ao Apelante quando afirma que, ante a nulidade do reconhecimento pessoal, necessária é a sua absolvição.

5.6
Assim é que, no caso em comento, o que se observa é a ocorrência de um
distinguishing
em relação ao Acórdão alhures mencionado que culminou na alteração da jurisprudência da Corte Cidadã, porquanto as demais provas que compõem o acervo fático-probatório, produzidas por fonte independente do reconhecimento objurgado, levam à conclusão da autoria delitiva pelo Recorrente, de modo que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova utilizado para a condenação do Acusado, restando afastada a tese de absolvição por insuficiência de provas.

6.
O crime pelo qual restou condenado o Apelante está previsto no art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tratando-se do que popularmente se chama de tentativa de latrocínio, que ocorre quando o crime de roubo resta qualificado pelo resultado, porquanto inicialmente o dolo inicial se volve para a subtração da coisa alheia móvel e,
a posteriori
, tem-se a(s) lesão(ões) corporal(is) ou a morte, que são decorrentes da violência empregada na conduta, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa.

6.1
No que concerne ao crime objeto de irresignação, a materialidade delitiva e a autoria estão incontestes, o que pode ser verificado pelos documentos acostados tanto na proemial quanto na persecução penal, sobretudo pelo Auto de Exibição e Apreensão de id 77990509 – fls. 11/12; pelo Laudo de Exame Pericial nº 2024 33 PC 001646-01, realizado na arma de fogo apreendida em poder do Acusado (id 77990509 – fls. 70/71); pelo prontuário médico constante do id 77990509 – fl. 88, que aponta que o ofendido Marcos Mota de Souza foi admitido no Hospital Geral de Camaçari, no dia 23.05.2024, vítima de projétil de arma de fogo (PAF), além das declarações da vítima e testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo.

6.2
Cite-se, por pertinente e elucidativo, a valoração do conteúdo fático probatório do Juízo primevo que o fez concluir pela procedência da condenação do Recorrente,
verbi gratia
:
“(...) Inicialmente, passo a análise do pedido do Ministério Público (ID 469860315) de Emendatio Libelli para modificação do tipo penal apontado na denúncia. Observo, aqui, que o Parquet alega a impossibilidade de configuração do tipo previsto no artigo 157,§3º, II, do Código Penal (latrocínio), devido a ausência de perícia ou prova documental que confirme os fatos. (...) No entanto, observo que outros elementos atestam que MARCOS fora vítima de disparo de arma de fogo, a exemplo do prontuário médico apresentado do referido Hospital que fora juntado na página 88 do ID 473322112. Outrossim, os fatos são corroborados por outros elementos, como os depoimentos dos policiais que afirmaram ter visualizado MARCOS ao chão, sangrando após ser atingido (Pjemídias). Além disso, corrobora os relatos das vítimas ANDRIELE e do próprio MARCOS, que reforçam a ocorrência do disparo, com o último declarando que a bala permanece alojada em seu corpo, tendo atravessado o ombro direito e se fixado em lado oposto (PjeMídias). Ademais, Marcos informou que o autor do disparo foi instigado por seu comparsa a atirar em sua face, e que em reação, para se defender, lançou uma cadeira contra o indivíduo que portava a arma de fogo, momento em que foi alvejado na região do ombro (vide PjeMídias, 02min50ss e 06min30ss), tendo os acusados parado com o intento criminoso devido a uma viatura da polícia militar ter se aproximado do local dos fatos e as pessoas começarem a sinalizar que se tratava de um assalto, conforme relatou ANDRIELE (14min#PjeMídias). Este cenário evidencia o animus furandi (intenção de roubar) e do animus necandi (intenção de matar), configurando o delito de latrocínio tentado. (...).”

6.3
Transcrevo, ante a relevância, trecho das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de origem quanto ao presente pleito:
“(...) a convicção do nobre julgador restou expressa e fundamentada na sentença, havendo expressa alusão à documentação e às circunstâncias inequívocas da ação violenta noticiada e voltada contra a vida da vítima na tentativa de lhe subtrair o patrimônio. E dentro do mesmo princípio que rege a atuação judicial em seu mister de avaliar a prova e decidir a demanda – livre convicção motivada -, aferrou-se o ilustre “a quo” às demais fontes de informação disponíveis no mundo dos autos e que garantissem verossimilhança bastante à configuração do tipo inicialmente vislumbrado, ganhando especial relevo as declarações da própria vítima, atingida pelo projétil que, segundo aduz, ainda se aloja em seu corpo. Nesse diapasão, malgrado a possibilidade inicialmente indicada por este órgão acusatório em suas alegações finais, já não me parece viável, diante da fundamentação trazida na sentença, acolher eventual desclassificação do tipo penal nela reconhecido. O 'decisum' acaba por convencer o 'parquet', que o acata. (...).”
(id 77992193)

6.4
Conforme bem destacado pelo Magistrado primevo,
in casu
a não apresentação de laudo de lesão corporal realizado na pessoa do Ofendido não impede a sua condenação pelo crime de latrocínio tenteado, uma vez que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.”
(STF - HC: 232036/GO)

6.5
Nítida, portanto, a materialidade do crime de tentativa de latrocínio, porquanto as provas colhidas na fase pré-processual e judicial formam um conjunto harmônico, indene de dúvida quanto ao fato de que o Apelante figurou como autor do crime pelo qual restou condenado.

7.
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

8.
Aduz o Apelante que na primeira fase da dosimetria o Magistrado a quo incorreu em equívoco ao valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, devendo tal ponderação negativa ser decotada do
decisum
vergastado, com o consequente redimensionamento da pena.

9.
In casu
, o Juízo
a quo
reputou as circunstâncias do crime contraproducentes, por duas vezes, tendo como fundamentando o fato de que
“1. o concurso de pessoas (um segundo elemento); 2. disparos de arma de fogo efetuados contra os policiais, em via pública, com o objetivo de evadir-se da aludida abordagem, colocando em risco não apenas a integridade física dos servidores do Estado, como também a de transeuntes e moradores da região, expondo a coletividade a risco iminente e significativo”
.

10.
Delimitando a questão trazida à baila, destaque-se que a insurgência do Recorrente reside na valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime que teve como fundamentação os disparos de arma de fogo contra a viatura policial.

10.1
Nesse ponto, forçoso o reconhecimento de que assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que malgrado o Magistrado tenha entendido que, durante o momento em que empreendiam fuga, os autores tenham disparado projéteis de arma de fogo contra a viatura policial, do contexto fático-probatório constante dos autos não se pode chegar de forma inexorável a essa conclusão.

10.2
Com efeito, no primeiro momento em que foram ouvidos, ainda em sede de inquérito policial, os agentes de segurança não fizeram qualquer menção a disparos de arma de fogo realizados em direção à viatura, tendo narrado tão somente que haviam ouvido disparos. Destas testemunhas de acusação, foram ouvidos em juízo os policiais militares Woshington Eduardo dos Santos e Uelder Robert Silva Soares Santos, sendo que o primeiro testigo manteve a versão do depoimento prestado em sede de inquérito policial e somente a segunda testemunha trouxe a informação de que
“perseguiram veículo com sinais sonoros e luminoso acionados, quando ouviram novamente disparos de arma de fogo (...) que os disparos que ouviram quando no momento da perseguição policial provavelmente foram deflagrados contra a guarnição (...).”

10.3
Entretanto, como bem destacado pela Defesa, a versão apresentada pelo policial militar no sentido de que teriam sido efetuados disparos de arma de fogo contra a viatura policial, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório no caderno processual. A um porque, como dito, ao serem ouvidos em sede de inquérito policial, os agentes de segurança não trouxeram a informação de que os agentes teriam deflagrado tiros contra a guarnição. A dois porque, do Laudo de Exame Pericial realizado na arma e nas munições apreendidas consta a informação de que foram submetidas a exame 01 (uma) arma de fogo e 04 (quatro) munições, tendo se chegado à conclusão de que a arma encontrava apta e que, quanto às munições apenas 01 (um) se encontrada detonada, enquanto que as outras 03 (três) tratavam-se de cartuchos de arma de fogo dotadas de estojo em latão, provido de projétil encamisado, ponta plana.

10.4
De forma que, conforme se depreende, não resta claro que o Recorrente, ao empreender fuga, teria efetuado disparos de arma de fogo em face da guarnição policial, de forma que
se torna
imperioso o decote da valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstância
s
do crime que teve como fundamento o fato em comento.

11.
A fundamentação do Magistrado de origem ao valorar negativamente as consequências do crime se deu nos seguintes termos:
“valoro negativamente, tendo em vista o fato da vítima MARCOS permanecer com o projétil alojado no seu corpo, gerando dores persistentes, conforme relatado em instrução; (...).”

11.1
O Recorrente insurge-se quanto à valoração acima, denotando que “
esta afirmação feita pela vítima Marcos não foi comprovada nos autos, aliás, sequer foi atestada a sua lesão física, já que não foi anexado aos autos o laudo da perícia evidenciando os ferimentos provocados na vítima, bem como a extensão e consequências destas lesões.”

11.2
Não se desconhece que o C. STJ já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido às consequências do crime quando a vítima permanece com bala alojada em seu corpo. Porém, no caso em comento o único embasamento do Juiz sentenciante para a valorar negativamente as consequências do crime, fora a palavra da Vítima, não havendo nos fólios qualquer documento hábil a comprovar que o projétil permanece alojado no corpo do Ofendido. (STJ - AgRg no HC: 902866 RS 2024/0113341-6)

11.3
Não se está, aqui, a duvidar do depoimento da Vítima. Contudo, tratando-se de valoração de circunstância que irá reverberar negativamente na pena a ser aplicada ao sentenciando, tratando-se de consequência do crime que tenha deixado vestígios materiais, necessária seria a sua comprovação, por meio de laudos, exames ou relatórios médicos, para que se pudesse, assim, constatar a veracidade da afirmação proferida em sede de instrução processual, de forma que a referida circunstância também deve ser excluída da sentença condenatória.

1
2
.

In casu
, tendo sido reconhecido, neste Juízo ad quem, a necessidade de reforma da decisão primeva no que diz respeito à valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes a uma das circunstâncias reconhecidas e às consequências do crime, passa-se, agora, à fixação da pena-base partindo desses pressupostos.

12.1
Tendo o Juiz primevo valorado negativamente as circunstâncias do crime por duas vezes e, ainda, as consequências do crime, aplicou a fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente.

12.2
Analisando as razões recursais, depreende-se que não houve insurgência no que diz respeito ao quantum empregado, na sentença primeva, para fins de majoração da pena-base, razão pela qual mantém-se, neste Juízo ad quem, o mesmo critério. Destarte, como a pena mínima legalmente prevista para o crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) é de 20 (vinte) anos, presente uma circunstância judicial desfavorável ao Acusado, referente às consequências do crime consiste no concurso de pessoas, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para fins de majoração, tem-se que a pena-base resta aplicada em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

13.
Estabelecida a pena-base, segue-se, agora, para a segunda fase da dosimetria, onde se dá a fixação da pena provisória ou intermediária, onde analisar-se-á a existência de atenuantes e agravantes e a sua valoração no caso concreto.

13.1
Delimitando o pleito recursal, depreende-se que, no tocante à segunda fase da dosimetria da pena, o capítulo restou incontroverso, razão pela qual passo a plicar os mesmos critérios utilizados pelo Magistrado a quo, de modo que, aqui, restou evidenciada a presença da atenuante da menoridade relativa, atraindo a aplicação da redução no quantum de 1/6 (um sexto), utilizada pelo Juízo de origem e não impugnada pelo Apelante.

13.2
Pois bem, reconhecendo-se, neste Juízo
ad quem
, que a pena-base a incidir no caso em comento é de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses, aplicando-se sobre esta a atenuante reconhecida no caso
sub oculi
(1/6), chega-se à pena de intermediária de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, entretanto, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

13.3
Em que pese a existência de discussão doutrinária acerca da (im)possbilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a doutrina majoritária se manifesta no sentido da impossibilidade e os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado nesse sentido, havendo, inclusive, a Súmula 231 do STJ, que conta com o seguinte texto: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

13.4
Desta feita, tratando-se de entendimento objeto de Súmula do STJ e de julgamento com repercussão geral no STF (RE 597270/RS), em observância ao regime jurídico introduzido pelo novo CPC (a exemplo do que dispõe os artigos 926 e 927, III e IV) que traz o dever de preservação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, de forma a se manter um ambiente decisório mais isonômico e previsível, com vistas, inclusive, à busca da materialização do princípio da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

13.5
Ao teor do exposto, malgrado tenha sido reconhecido ao Réu o direito à redução da pena-base em decorrência do decote da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais referente às circunstâncias do crime e da circunstância judicial que diz respeito às consequências do crime, mantém-se, na segunda fase, a pena intermediária no mínimo legal, culminando na
fixação da pena intermediária em 20 (vinte) anos
.

14.
Fixada a pena intermediária, passa-se à última fase da dosimetria da pena do sistema trifásico, onde se analisarão as causas de aumento e de diminuição da pena previstas tanto na parte geral, como na parte especial do Código Penal.

14.1
No caso
sub examine
o Juiz de Primeiro Grau assim fez constar da sentença na terceira fase da dosimetria da pena:
“Presente, ainda, a causa de diminuição especial, descrita no artigo 14, inciso II do Código Penal (tentativa); assim, reduzo a pena no seu patamar máximo (2/3 = 14anos08meses), alcançado a uma pena para este crime de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.”

14.2
Destaque-se que o presente tópico não foi objeto de insurgência em sede recursal, de modo que replico, em sede recursal, os paradigmas aplicados pelo Juízo
a quo
. Assim, partindo-se da penda intermediária de 20 (vinte) anos, aplicando-se a causa de diminuição de 2/3 (dois terços) referente ao reconhecimento de que o crime se deu na modalidade tentada, chega-se à
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

15.
Encerrado o sistema trifásico de dosimetria da pena, resta fixada a pena definitiva para o delito cometido, de forma que, acaso se trate de dois mais, com o fim do sistema trifásico tem-se a fixação da pena definitiva de cada um dos crimes, individualmente, partindo-se, então, para a apreciação das regras que regem o concurso de crime para que se possa, enfim, chegar à pena definitiva do sentenciado.

15.1
No caso
sub examine
o Juiz de primeiro grau reconheceu a existência de concurso formal de crimes, nos seguintes termos:
“Por fim , aplico o concurso formal (artigo 70 do Código Penal), este em seu patamar mínimo (1/6 = 01ano02meses20dias), fixando a Pena Final Definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.”

15.2
Ressalte-se que, aqui, também não houve irresignação do Apelante, de forma que, mais uma vez, uso os mesmos critérios do Juiz sentenciante. Desta feita, partindo da pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses aplicada a cada crime de latrocínio tentado, incidindo sobre esta ao aumento de 1/6 (um sexto) referente à aplicação da regra do concurso formal,
chega-se à pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias
.

16.
Com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tratando-se de pessoa primária, cujas circunstâncias judiciais são favoráveis, o Recorrente deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em
regime semiaberto
.

17.
Tendo em vista que a pena de multa foi aplicada aquém do mínimo legal previsto no art. 49, do CP, mantenho-a em
07 (sete) dias-multa
ao valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como aplicado na sentença a quo.

1
8
.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, presentad
a

o ilustre Procurador Antônio Carlos Oliveira Carvalho, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo R
é
u, conforme opinativo de id 81819666.

IV. Dispositivo

17.
Recurso
PARCIALMENTE CONHECIDO e, na extensão,
AFASTADA A NULIDADE
suscitada para, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo
para determinar o decote da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais referente às circunstâncias do crime e à circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime
,
com o consequente redimensionamento da pena definitiva e do regime inicial de cumprimento da reprimenda penal, que passa
de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, mantendo-se a sentença primeva nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8006294-57.2024.8.05.0039
, em que figura como apelante
JOÃO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na extensão,
AFASTAR A NULIDADE
suscitada para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça